Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718817-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERNESTO ZANDONADI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Verifica-se, contudo, que a parte não indicou no pedido a efetiva tutela pretendida, tendo se limitado a requer o provimento do recurso, nos termos sustentados pelas razões recursais. Assim, diante do princípio da instrumentalidade, esclareça a parte agravante a tutela almejada. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora